Tribunal: CARF
Processo: 10120.721557/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721557/2014-89
RESOLUÇÃO
2402-001.475 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODILON FIRAS BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos que segue na
resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.475 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721557/2014-89
2
Trata-se de lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR, do exercício de 2010, do imóvel rural denominado “Fazenda Jamaica”, sob a alegação
de que o Recorrente não teria comprovado (i) a área declarada como ocupada como de produtos
vegetais, (ii) área declarada como de pastagem, bem como (ii) o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, elaborado em conformidade com a NBR
14.653-3 da ABNT.
Para melhor elucidação da controvérsia, reproduz-se abaixo tabela comparativa
contendo as áreas declaradas pelo contribuinte e aquelas consideradas pela d. Fiscalização, bem
como os respectivos valores do Valor da Terra Nua (VTN) utilizados para fins de constituição do
crédito tributário.
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
677,6
677,6
02. Área de Preservação
Permanente
0,0
0,0
03. Área de Reserva Legal
57,6
57,6
04.
Área
de
Reserva
Particular
do
Patrimônio
Natural (RPPN)
0,0
0,0
05.
Área
de
Interesse
Ecológico
0,0
0,0
06.
Área
de
Servidão
Florestal ou Ambiental
0,0
0,0
07.
Área
Coberta
por
Floresta Nativa
0,0
0,0
08.
Área
Alagada
de
Reservatório
de
Usinas
Hidrelétricas
Autorizadas
pelo Poder Público
0,0
0,0
09. Área Tributável (01 – 02
– 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08)
620,0
620,0
10.
Área
Ocupada
com
Benfeitoras
Úteis
e
Necessárias
Destinadas
à
14,4
14,4
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.475 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721557/2014-89
3
Atividade Rural
11. Área Aproveitável (09 –
10)
605,6
605,6
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)

Declarado
Apurado
12.
Área
de
Produtos
Vegetais
190,0
0,0
13. Área em Descanso
0,0
0,0
14.
Área
com
Reflorestamento (Essências
Exóticas ou Nativas)
0,0
0,0
15. Área de Pastagens
364,9
0,0
16.
Área
de
Exploração
Extrativa
0,0
0,0
17.
Área
de
Atividade
Granjeira ou Aqüicola
0,0
0,0
18. Área de Frustração de
Safra
ou
Destruição
de
Pastagem por Calamidade
Pública
0,0
0,0
19.
Área
utilizada
pela
Atividade Rural (12 + ... + 18)
554,9
0,0
20. Grau de Utilização do
Solo (19/11)*100
91,7
0,0
Cálculo do Valor da Terra Nua (R$)

Declarado
Apurado
21. Valor Total do Imóvel
620.000,00
2.969.023,40
22. Valor das Benfeitorias
120.000,00
120.000,00
23.
Valor
das
Culturas,
Pastagens
Cultivadas
e
Melhoradas
e
Florestas
Plantadas
100.000,00
0,0
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.475 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721557/2014-89
4
24. Valor da Terra Nua (21 –
22 – 23)
400.000,00
2.849.023,40
Pois bem. No que concerne às áreas ocupadas com plantação de produtos vegetais
e pastagem, em razão da não apresentação de documentação que as comprovasse em sede de
fiscalização, as mesmas foram glosadas, o que impactou no Grau de Utilização da Terra (GU),
acrescendo a alíquota do ITR de 0,15% para 4,70%.
Ainda, sob a alegação de que o Recorrente não teria comprovado o VTN declarado,
por meio de laudo de avaliação emitido por Engenheiro Autônomo ou Florestal, obedecendo aos
critérios estabelecidos na NBR 14.653, da ABNT, com grau de fundamentação e previsão II, com
anotação de responsabilidade técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo preferencialmente pelo método comparativo direto
de todos de mercado, entendeu a d. Fiscalização pelo arbitramento, nos termos do art. 14, da Lei
no 9.393/96.
Devidamente intimado, interpôs o Recorrente Impugnação, alegando a inviabilidade
de glosa das áreas ocupadas com produtos vegetais e pastagem, bem como a ilegitimidade do
arbitramento do VTN, em razão da d. Fiscalização não ter demonstrado a sua composição.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, foi
proferido o Acórdão no 03-073.188, julgando improcedente a Impugnação.
Inconformado, interpôs o Recorrente Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relator
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, dele pois conheço.
O presente Recurso Voluntário restringe-se à análise das glosas das áreas ocupadas
com plantação de produtos vegetais e pastagem, bem como do arbitramento do VTN, com base
no SIPT.
Quanto à legitimidade do arbitramento do VTN, cabem algumas considerações.
Embora o arbitramento do VTN com base no SIPT tenha previsão legal (art. 14, da
Lei no 9.393/96), a sua aplicação é apenas cabível quando o contribuinte é intimado para a
apresentação de elementos para a comprovação do valor por ele declarado e deixa de fazê-lo, ou
quando as provas apresentadas não são suficientes para tanto.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.475 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721557/2014-89
5
Cite-se, a propósito, tal dispositivo:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou DIAT, bem como a subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observação os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.”
Conforme nova redação conferida ao art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no 8.629/93, o
preço atual do mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais,
matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, deve considerar a sua aptidão agrícola.
Concatenando tais dispositivos, verifica-se que é plausível o arbitramento do VTN,
caso o contribuinte não consiga demonstrar a legitimidade do valor por ele atribuído em sua
declaração, mas o valor a ser arbitrado deve constar em sistema instituído pela Secretaria da
Receita Federal, cujo parâmetro para sua fixação deve considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Inclusive, este é o posicionamento deste Conselho, conforme se verifica das
decisões abaixo transcritas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido
laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele
declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e
incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.”
(Acórdão no 2301-007.339 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.475 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721557/2014-89
6
No caso sob análise, em exame preliminar da documentação acostadas aos autos, o
Recorrente de fato não trouxe aos autos laudo de avaliação do imóvel, que comprove o valor da
terra nua por ele declarado, o que, a princípio, autorizaria o arbitramento previsto no art. 14, da
Lei no 9.393/96.
Não obstante, não foi acostado aos autos o extrato SIPT, a fim de verificar se dele
constam as aptidões agrícolas do imóvel. Cite-se, a propósito, a Notificação de Lançamento:
“A falta de comprovação do VTN declarado ensejou o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra / SIPT da RFB,
nos termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização
do imóvel para 1ode janeiro de 2010 no valor de R$ 4.204,58.”
Neste contexto, tendo em vista que o Recorrente se insurge de forma expressa
contra o procedimento adotado pela Fiscalização no que tange ao arbitramento do VTN com base
no SIPT, destacando que a tabela designada pelos julgadores para arbitramento do valor do
terreno, encontra-se indisponível para a população, tendo acesso a mesma somente os usuários
da rede SERPRO, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo
fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento em
diligência, para a Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa fiscal anexe aos
presentes autos a tela SIPT utilizado para arbitrar o VTN, informando se a aptidão agrícola do
imóvel foi considerada ou não.
Na sequência, cientificar o Recorrente do resultado da diligência fiscal, para que, a
seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 147
DF CARF MF
Original